Tribunal: TJES
Processo: 5033146-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033146-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JULIA FELISBERTO VENTURA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. ALTERAÇÕES NÃO SUBSTANCIAIS DO JULGADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração é tempestiva, ainda que sem posterior ratificação; (ii) estabelecer a incidência de prescrição ou decadência na pretensão deduzida; e (iii) determinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração não é extemporânea quando as alterações promovidas pelos aclaratórios não modificam o conteúdo da sentença impugnado no recurso, sendo desnecessária a ratificação, à luz do art. 1.024, § 4º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. As modificações decorrentes do acolhimento parcial dos embargos de declaração limitaram-se a aspectos acessórios da condenação, sem alteração do núcleo decisório relativo à validade do contrato, objeto da insurgência recursal.

5. A pretensão deduzida na demanda está sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, inexistindo prescrição ou decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo.

6. A prova documental demonstra que a consumidora recebeu o cartão de crédito consignado, assinou termo de consentimento esclarecido e utilizou o crédito disponibilizado, inclusive mediante saque, evidenciando ciência inequívoca da modalidade contratada.

7. As cláusulas contratuais são claras quanto à natureza do cartão de crédito consignado, à forma de pagamento mínimo por desconto em folha e ao financiamento do saldo remanescente, restando cumprido o dever de informação previsto no CDC.

8. A utilização do cartão e a inexistência de prova de erro substancial afastam a alegação de vício de consentimento, inexistindo ato ilícito, o que impede o reconhecimento de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração é tempestiva, dispensada a ratificação, quando as alterações promovidas não atingem o conteúdo impugnado no recurso.

2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações de repetição de indébito decorrentes de descontos em contratos bancários de trato sucessivo, contado do último desconto.

3. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência e a anuência do consumidor, com observância do dever de informação, afastando-se a nulidade contratual, a repetição de indébito e os danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.024, § 4º; CPC/2015, art. 487, I; CDC, arts. 6º, III, e 27; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.728.186/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 07.08.2018; STJ, AREsp nº 2.878.724/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.06.2025; TJRJ, APL nº 0008303-70.2011.8.19.0209, Relª Desª Conceição A. M. T. G. Pena, j. 30.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033146-36.2024.8.08.0024

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: MARIA JULIA FELISBERTO VENTURA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

PRELIMINAR-
EXTEMPORANEIDADE DA APELAÇÃO

A apelada alega que o recurso é extemporâneo, porque interposto antes do julgamento dos aclaratórios e sem posterior ratificação.

Após a edição do Código de Processo Civil de 2015,
a necessidade de ratificação do recurso de apelação interposto nas referidas condições
está limitada aos casos em que houver acolhimento dos embargos que implique em modificação da decisão
.

Cito:

Art. 1.024. (...)

§4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada
, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

No caso em tela, a sentença de parcial procedência possuía o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC/15 e resolvendo o mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; b) condenar o réu Banco BMG S.A. a restituir à autora, em dobro, os valores descontados nos últimos 60 meses, no importe de R$ 15.632,34, com juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo Prejuízo (Súmula 43 do STJ); c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ).”

Por seu turno, o julgamento dos embargos teve o seguinte conteúdo:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos por MARIA JULIA FELISBERTO VENTURA para: (i) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora; (ii) esclarecer que permanecem válidos os efeitos da decisão liminar proferida no Id. 48700333, conforme modulados pelo acórdão proferido no agravo de instrumento n.º 5014958-67.2024.8.08.0000, inclusive quanto à multa por eventual descumprimento; e (iii) determinar que, caso comprovados novos descontos realizados após o ajuizamento da presente demanda com base no contrato declarado nulo, também deverão ser restituídos em dobro, com os mesmos critérios fixados na sentença.”

Note-se que houve acolhimento dos embargos que modificou
parcialmente
a sentença.

O fato da sentença ter sofrido algumas alterações não permite concluir que houve modificação capaz de tornar o recurso de apelação extemporâneo.

O dispositivo legal deve ser analisado de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, de modo que, mantendo-se o conteúdo da sentença que foi objeto do recurso de apelação, não há óbice no seu conhecimento.

Por óbvio, em situações tais, o recurso interposto será conhecido naquilo que foi objeto da impugnação e que foi mantido da sentença, não sendo possível, por outro lado, apreciar qualquer questão vinculada às alterações promovidas pelos embargos.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O JULGAMENTO, MAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA DE EMBARGOS QUE NÃO ALTEROU A SENTENÇA ORIGINAL EM PONTO PERTINENTE ÀQUILO QUE É OBJETO DA APELAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. EXTEMPORANEIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Impõe-se a necessidade de ratificação do recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração se, da sentença dos aclaratórios,
resultar alteração da decisão originária naquilo que for objeto da apelação
.
Inteligência da Súmula 579/STJ ("Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior").
2. Agravo interno a que se dá provimento.
(AgInt no REsp n. 1.728.186/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR ACORDO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por ente público contra sentença que extinguiu ação cominatória c/c tutela antecipada, em razão de perda superveniente do objeto decorrente de acordo firmado em ação de desapropriação. O recurso buscou a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto antes do julgamento dos embargos de declaração; (II) definir se é cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para reduzir os honorários advocatícios em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto. III. Razões de decidir
3. Não é extemporânea a apelação interposta antes do julgamento de embargos de declaração, mesmo sem ratificação, quando não há modificação substancial do julgado
. Ademais, neste caso específico houve ratificação das razões recursais. 4. A extinção do feito decorreu de perda superveniente do objeto, não de reconhecimento imediato do pedido ou cumprimento voluntário, sendo inaplicável o art. 90, § 4º, do CPC. 5. O princípio da causalidade impõe ao réu o dever de arcar com os honorários advocatícios, já que apresentou resistência à pretensão inicial antes da perda do objeto. lV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O art. 90, § 4º, do CPC não se aplica às hipóteses de perda superveniente do objeto em razão de acordo em ação diversa. Jurisprudência relevante citada: TJMG, EDCL-CV nº 1.0000.24.091533-0/002, Rel. Des. Oliveira firmo, j. 01.07.2025; TJMG, apelação cível nº 1.0000.25.058107-1/001, Rel. Des. Fábio torres de Sousa, j. 07.08.2025; TJMG, apelação cível nº 1.0000.23.149646-4/001, Rel. Des. Alberto diniz Junior, j. 07.08.2023. (TJMG; APCV 2329374-54.2014.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcelo Paulo Salgado; Julg. 16/10/2025; DJEMG 20/10/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO. Desprovimento em votação unânime nesta Colenda Câmara. Agravo em Recurso Especial. Artigo 105, III, "a" e "c", da CRFB. Provimento. Decisão do E. Superior Tribunal de Justiça determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Origem para reexame do Acórdão que desproveu os Embargos de Declaração opostos às fls. 788/792. Entendimento desta Relatora quanto à necessidade de reconsideração do julgado de fls. 795/796. Com efeito, o E. STJ ao analisar questão de ordem afetada pela 4ª turma, relativa à extemporaneidade da Apelação por ausência de ratificação pelo Recorrente, após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, acabou por alinhar a sua jurisprudência com a do E. STF.
De fato, o entendimento dominante no Tribunal Superior era no sentido de que a apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração era extemporânea, caso não ratificada no prazo recursal. Omissão no tocante à aplicação do entendimento firmado na Corte Superior no RESP. Nº 1.129.215/DF, que, deu nova interpretação ao enunciado da Súmula n. º 418 do E. STJ. Aliás, o entendimento supracitado está em consonância com o artigo 1.024, § 5º, do Novo Código de Processo Civil, que considera tempestivo o recurso interposto pela outra parte antes do julgamento dos embargos de declaração se estes forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterio
r. CONHECIMENTO E PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE FLS. 788/792, para que se prossiga no julgamento dos recursos de apelação de fls. 456/476 e fls. 478/501, reconhecendo-se a tempestividade. (TJRJ; APL 0008303-70.2011.8.19.0209; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimãraes Pena; DORJ 30/08/2021; Pág. 524)

A conclusão da apelação foi de que o vínculo contratual existente é nulo e tal circunstância não foi alterada no julgamento dos embargos, o que impõe reconhecer a tempestividade do recurso limitando seu conhecimento às materiais que não sofreram alteração e foram efetivamente impugnadas no apelo.

Posto isto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO DE MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação anulatória c/c indenizatória ajuizada por
MARIA JULIA FELISBERTO VENTURA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Em suas razões (id. 17035476), sustenta a apelante a ocorrência de prescrição e decadência, bem como a efetiva e regular contratação do cartão de crédito consignado.

Argumenta a inocorrência dos danos morais e a exorbitância do valor arbitrado.

Por fim, pugna, caso mantida a sentença, sejam compensados os valores da condenação com os depósitos efetivados.

Contrarrazões, id. 17035484, pelo desprovimento do recurso.

A respeito da decadência, pondero que as razões recursais estão dissociadas da pretensão veiculada na demanda, em especial porque a consumidora não afirmou ter contratado produto diverso do que visava obter, mas, ao contrário, sustentou que não contratou o cartão de crédito consignado junto ao banco recorrente, desconhecendo o negócio jurídico.

A pretensão deduzida é de repetição do indébito com declaração de nulidade do contrato, além dos danos morais.

Sobre o tema, o artigo 27, do CDC prevê:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

O STJ possui firme compreensão de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações de repetição de indébito por descontos indevidos em contratos bancários, contando-se o termo inicial a partir do último desconto realizado.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.878.724/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR REDUZIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 54 DO STJ . Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra r. sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenando à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.
Inexistência de decadência. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor . Contrato de trato sucessivo. Início do prazo prescricional a partir do último desconto.
Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC . Responsabilidade objetiva reconhecida. Falha na prestação do serviço. Danos morais caracterizados, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário. Quantum fixado em R$ 10 .000,00 reduzido para R$ 3.000,00, à luz do método bifásico e da jurisprudência desta Corte. Juros de mora incidentes desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Correção monetária pelo IPCA . Restituição dos valores de forma simples, ante a ausência de má-fé ou violação à boa-fé objetiva. Manutenção dos honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso, conforme entendimento do Tema Repetitivo 1.059 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
(TJ-SP - Apelação Cível: 10402655220228260100 São Paulo, Relator.: José Marcelo Tossi Silva, Data de Julgamento: 10/09/2025, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONTRATO CELEBRADO COM PESSOA ANALFABETA . FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC OBSERVADAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO AUTOR . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS REGULARES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS . REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alegou ausência de formalidades legais, fraude na contratação, vício de consentimento e danos materiais e morais decorrentes de descontos em seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se incidem as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência; (ii) definir se o contrato de cartão de crédito consignado celebrado é válido e se há fundamento para repetição de indébito e indenização por danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de descontos indevidos de trato sucessivo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC, contado do último desconto. No caso, os descontos perduraram até julho de 2024 e a ação foi ajuizada em agosto de 2024, inexistindo prescrição ou decadência.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08038553720248150351, Relator.: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível)

Na espécie, a relação jurídica consiste na suposta contratação de “cartão de crédito consignado/RMC”, modalidade obrigacional de trato sucessivo, pois, na eventual existência de irregularidade, o ato ilícito se renova a cada novo desconto, e, consequentemente, a pretensão reparatória igualmente se renova.

A autora ingressou com a demanda sustentando que solicitou um empréstimo consignado ao banco demandado, no valor de R$6.348,00 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais) em 2019 e que, passados cinco anos, permanece sofrendo descontos mensais de R$219,00 (duzentos e dezenove reais) relativos a empréstimo sobre a RMC, sem que a dívida seja reduzida.

Sustenta que desconhece a contratação de cartão de crédito consignado e que jamais recebeu as faturas mensais. Argumenta, por outro lado, que recebeu o cartão em sua casa e o utilizou apenas para o saque do valor que lhe fora emprestado. Cito trecho da inicial:

"A Autora informa, nesta oportunidade, que desconhece a referida contratação de cartão de crédito consignado, sendo que jamais recebeu as faturas mensais para o seu pagamento.
Em que pese tenha recebido o cartão em sua casa, tão somente o utilizou para realização do "saque” do valor que lhe fora emprestado
."

Ora,
o fato da consumidora confirmar o recebimento do cartão já é suficiente para indicar a sua ciência de que não se tratava de um empréstimo consignado “comum”, mas que se trava de uma operação de crédito envolvendo um cartão de crédito
.

Outrossim, o documento de id. 17035455 indica que a consumidora assinou um
“
termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado
”
, no qual há uma foto do cartão consignado, indicando claramente a diferença dos produtos.

E, embora a autora tenha afirmado, em réplica, que utilizava um cartão de crédito comum do Banco BMG, de número 5259.1124.8620.
8816
, que não possuía a modalidade consignado, o fato é que as faturas de id. 17035456, especialmente a partir da fl. 26, demonstram que o pagamento do referido cartão (5259.1124.8620.8816)

era realizado de forma parcial por meio de desconto no benefício previdenciário da autora,
no exato valor do desconto relativo a empréstimo sobre a RMC de R$219,00 descritos por ela na exordial
.

Relevo, ainda, que, embora tenha discorrido em réplica que o cartão nº 5259.1124.8620.
8816
não possuía a modalidade de crédito consignado, sequer trouxe prova de sua afirmação, o que seria possível com a juntada do contrato do cartão de crédito.

Pontuo, também, que o saque complementar de R$816,41 (oitocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), comprovado na fl. 27 do id. 17035456, foi realizado cartão nº 5259.1124.8620.
8816
que a autora afirma ter utilizado somente na modalidade de crédito comum.

Tais elementos deixam claro que o referido cartão também foi utilizado na modalidade de crédito consignado pela autora, porquanto o saque realizado não foi por ela negado.

Ademais, cito a cláusula 6.1 do contrato de id. 17035457:

6.1. Uma vez lançado na fatura do Cartão de Crédito Consignado de titularidade do EMITENTE, o valor da(s) parcela(s) comporá o saldo devedor do Cartão e deverá ser pago juntamente com as demais despesas lançadas na fatura.

6.1.1 Caso, após a amortização do pagamento mínimo da fatura, que ocorrerá mediante desconto em folha, conforme autorização conferida pelo EMITENTE quando da contratação do Cartão de Crédito Consignado, não haja o pagamento integral do saldo devedor da fatura até o seu vencimento, o valor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos indicados na fatura, nos termos do Regulamento do Cartão de Crédito Consignado, registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo sob o nº 8905949, em 17.04.2015, e suas posteriores alterações à margem registradas, ao qual o EMITENTE teve acesso no momento da contratação do Cartão.

Não há, portanto, como acolher a tese de que a autora foi ludibriada. A clareza das cláusulas contratuais aliada aos demais elementos dos autos, demonstra o cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira.

Nesse sentido, corroboro o entendimento recente firmado em precedente análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR E CONSENTIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora alegava ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, requerendo conversão contratual, repetição em dobro e indenização. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir (I) se o recurso cumpre com o requisito da dialeticidade e (II) se houve erro substancial na contratação que justifique a anulação ou conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, e se há responsabilidade civil do banco por danos morais. III. Razões de decidir 3. O recurso impugna especificamente a sentença e, por isso, deve ser conhecido.
4. O contrato de cartão de crédito consignado é modalidade regular de crédito, prevista na Lei nº 10.820/2003, distinta do empréstimo consignado comum. 5. A validade do contrato somente é afastada quando comprovado erro substancial na manifestação de vontade do consumidor, conforme tese firmada no irdr nº 1.0000.20.602263-4/001 (tema 73/TJMG). 6. A prova documental demonstra que a contratação foi realizada de forma eletrônica, com assinatura biométrica e
termo de consentimento esclarecido, indicando ciência inequívoca da natureza do contrato
. 7. Inexistente vício de consentimento, não há ilicitude na conduta do banco, tampouco dano moral indenizável
. lV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência e anuência do consumidor quanto à modalidade de crédito pactuada. 2. A ausência de erro substancial afasta a nulidade ou conversão do contrato e impede o reconhecimento de danos morais. (TJMG; APCV 5006936-74.2024.8.13.0713; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 26/11/2025; DJEMG 02/12/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra banco bmg s/a. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc) padece de vício de consentimento por falha no dever de informação, onerosidade excessiva ou ilegalidade intrínseca, justificando nulidade, conversão em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir a contratação ocorreu de forma regular, comprovada pelo termo de adesão cartão de crédito consignado benefício, cédula de crédito bancário e termo de consentimento esclarecido, todos assinados eletronicamente pelo autor em 8 e 9 de setembro de 2022, com registro de geolocalização e endereço de ip compatíveis com seu domicílio.
Os instrumentos descrevem explicitamente a natureza do produto, diferenciando-o de empréstimo consignado comum
, com informações claras sobre encargos, forma de pagamento e possibilidade de liquidação em até 84 meses, atendendo ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A utilização do crédito por meio de saque no valor de R$ 1.164,10 em 22 de setembro de 2022 evidencia aceitação e ratificação do negócio, incompatível com alegação de erro ou desconhecimento. A perpetuação da dívida decorre do pagamento mínimo da fatura, destinado prioritariamente a juros e encargos, com amortização lenta do principal, dependendo da quitação integral pela faculdade do consumidor, informada em extratos mensais. O autor possuía contratação anterior na modalidade rmc desde 2017 com outra instituição financeira, demonstrando familiaridade com o produto. Não se configura ato ilícito, onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada aptos a justificar nulidade, conversão, restituição ou danos morais. lV. Dispositivo e tese apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do código de processo civil, observada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. O contrato de cartão de crédito consignado com rmc é válido quando comprovada anuência expressa, informação clara e utilização do crédito pelo consumidor. 2. A perpetuação da dívida resulta da opção pelo pagamento mínimo da fatura, não de ilegalidade contratual. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, § 11. (TJSP; apelação cível 1001108-23.2025.8.26.0438; relator (a): Gustavo santini teodoro; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma VII (direito privado 2); foro de penápolis - 3ª vara; data do julgamento: 25/11/2025; data de registro: 25/11/2025) (TJSP; AC 1001108-23.2025.8.26.0438; Penápolis; Turma VII Direito Privado 2; Rel. Des. Gustavo Santini Teodoro; Julg. 25/11/2025)

Saliento que, o fato do contrato ser de adesão não o invalida, mormente quando suas cláusulas essenciais são redigidas com a clareza necessária para que o homem médio compreenda a natureza da obrigação assumida, distinguindo-a de um empréstimo com parcelas fixas finitas.

Conclui-se, destarte, pelo contexto probatório dos autos, a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco BMG S/A.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Com a inversão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a autora encontra-se amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, devendo ser aplicada, portanto, a regra do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)